Tribunal: TJMT
Processo: 0059751-21.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0059751-21.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIAO ALVES MADUREIRA - CPF: 293.141.781-53 (APELANTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LIDIANNE SANTI DE LIMA - CPF: 009.015.541-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A Unanimidade, acolheu a preliminar para declarar a incompetência absoluta do juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - DISCIPLINAR - EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA - ARTIGO 125, §§4o E 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA JUSTIÇA MILITAR - PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA - PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.

Compete ao juízo de direito militar processar e julgar singularmente as ações judiciais em que pleiteada a anulação de penalidade aplicada ao militar em virtude da prática de transgressão disciplinar (art. 125, § 4o, da CF).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SEBASTIÃO ALVES MADUREIRA contra sentença do juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração em Cargo Público no 59751-21.2014.811.0041 (código 949108), ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que acolheu a prejudicial atinente à prescrição, julgando o processo extinto, com resolução do mérito (art. 487, II, do CPC), condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da “condenação” (art. 85, §§2o, 3o e 8o do CPC), ficando suspensa a exigibilidade por força do art. 12 da Lei 1.060/50 (id. 31334044 e 31334048).

Em suas razões, resumidamente, o apelante suscita a incompetência absoluta da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública, sob fundamento de que a competência para apuração de atos disciplinares militares é da 11a Vara Especializada da Justiça Militar, nos termos do art. 125, §4o, da Constituição Federal. No mérito, alude à não apreciação do pedido principal, que é a declaração de nulidade do ato de exclusão do apelante das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, tida absoluta e assim imprescritível, pois violou o princípio da ampla defesa e do contraditório. Requer provimento ao recurso para declarar a incompetência absoluta da Vara Especializada de Fazenda Pública ou, subsidiariamente, reformar a sentença para declarar a nulidade do ato jurídico impugnado (id. 31335450).

Em contrarrazões o apelado rebateu pontualmente os fundamentos do recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 31335452).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça Dr. José B. Gonçalves, pontuando, em suma, sobre a confissão em juízo de que o autor foi excluído do serviço público com base numa investigação que simplesmente não ocorreu, asseverou que embora a consequência mais proveitosa da nulidade em questão – reintegração do autor aos quadros da corporação – esteja impossibilitada pela prescrição, este óbice não alcança a pretensão de reconhecimento dos fatos que levaram à nulidade absoluta do processo administrativo que falsearam contra ele, manifestando-se pelo provimento do recurso (id. 39603478).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETTI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

(PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAZENDA PÚBLICA).

O apelante suscita a incompetência absoluta do juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública para julgamento do feito, por se tratar de nulidade de ato disciplinar militar, cuja competência absoluta é do juízo da Vara Justiça Especializada da Justiça Militar,
nos termos do art. 125, §4o, da CF.

Acerca da competência da Justiça Militar, assim estabelece o art. 125 da Constituição Federal, com as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional no 45/2004:

“Art. 125.
Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

(...)

§4o Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados
, nos crimes militares definidos em lei e
as ações judiciais contra atos disciplinares militares
, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.

§5
o
Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente
, os crimes militares cometidos contra civis e
as ações judiciais contra atos disciplinares militares
, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares.

Efetivamente, ao interpretar a nova redação dada aos

§§ 4o

e 5o do art. 125 da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a Emenda Constitucional no 45/2004 ampliou o âmbito de atuação da Justiça Militar Estadual, atribuindo-lhe competência para processar e julgar as ações judiciais ajuizadas contra atos disciplinares militares, encontrando-se inserida em sua competência, assim, as demandas

anulatórias diretamente decorrentes dos referidos atos disciplinares.

Nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO MILITAR. DEMISSÃO. SÚMULAS 673, 280 E 279/STF. NÃO VIOLAÇÃO AOS TERMOS DO ART. 125, § 5o, CF/1988. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que o art. 125, § 5o, da Constituição, na redação dada pela EC no 45/2004, ampliou o âmbito de atuação da Justiça Militar Estadual, autorizando sua competência para processar e julgar as ações judiciais ajuizadas contra atos disciplinares militares, envolvendo não só as questões de mérito mas também o seu aspecto formal. Precedentes. 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, com a ressalva do art. 98, § 3o, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015”.

(ARE 1099963 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157

DIVULG 03-08-2018

PUBLIC 06-08-2018)

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMISSÃO DE POLICIAL MILITAR. DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. ART. 125, §§ 4o E 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO BASEADO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA, NO MÉRITO, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Agravo de instrumento, interposto pela parte ora agravante, contra decisão do Juízo de 1o Grau que "reconheceu a incompetência absoluta da 5a Vara da Fazenda Pública para processar e julgar a presente demanda e determinou a remessa dos autos ao cartório do distribuidor para posterior envio à Justiça Militar Estadual". O Tribunal de origem negou provimento ao recurso, com fundamento no art. 125, §§ 4o e 5o, da Constituição Federal de 1988.

III. Quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que, apesar de apontar como violado o art. 1.022 do CPC/2015, a parte agravante não evidencia qualquer vício, no acórdão recorrido, deixando de demonstrar no que consistiu a alegada ofensa ao citado dispositivo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.229.647/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 15/06/2018; AgInt no AREsp 1.173.123/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 29/06/2018.

IV. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia, acerca do reconhecimento da competência da Justiça Militar, sob o enfoque eminentemente constitucional, o que torna inviável a análise da questão, no mérito, em sede de Recurso Especial, sob pena de usurpação da competência do STF. Precedentes do STJ. (AgRg no AREsp 584.240/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/12/2014; AgRg no REsp 1.473.025/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/12/2014). V. Conforme já sedimentado pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, interposto o recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de origem, é inaplicável o comando normativo contido no art. 1.032 do Código de Processo Civil de 2015 (EDcl no AgInt no RE no AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 1.515.688/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, DJe de 07/08/2018). Em igual sentido: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.276.951/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/03/2019. VI. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, afirmou que, "como inequívoco, o agravante está se voltando contra ato disciplinar militar que lhe impôs a penalidade de demissão, daí o correto reconhecimento da competência da Justiça Militar Estadual para apreciar a questão".

VII. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, para se constatar o alegado equívoco na leitura e interpretação do pedido inicial, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, por demandar o reexame dos fatos da causa. VIII. Agravo interno improvido”.

(AgInt no AREsp 1170184/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020)

Não diverge este Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. TRANSGRESSÃO MILITAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS NA SINDICÂNCIA. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO APLICADA. O JUDICIÁRIO SOMENTE PODE ANALISAR AS DECISÕES ADMINISTRATIVAS SOB CONTEXTO DA LEGALIDADE NÃO PODENDO ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É de competência da Justiça Militar Estadual processar e julgar as ações judiciais contra atos disciplinares(EC no 4504). O ato que se busca anular é disciplinar, haja vista que possui caráter sancionatório, tanto que excluiu o Apelante da Polícia Militar. O ato de exclusão se insere como sanção disciplinar sujeita aos princípios informadores do Poder Disciplinar.2. Assegurados o contraditório e a ampla defesa, e inexistente qualquer prejuízo à parte, afigura-se descabida a pretensão à anulação do procedimento administrativo. 3. O judiciário não pode se inserir no mérito administrativo, competindo tão somente apreciar o processo sob a perspectiva da legalidade, ou não, dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 4. A escolha da penalidade a ser aplicada pelo Administrador deve ser motivada em fatos e circunstâncias razoáveis e proporcionais, sob pena de implicar abuso ou desvio do poder discricionário, acarretando a ilegalidade da motivação e, consequentemente, do próprio ato administrativo. 5. Tratando-se de infração disciplinar grave, praticada por Policial Militar, mostra-se proporcional e razoável a aplicação da penalidade de exclusão da Corporação. 6. O Apelante foi punido inicialmente pelo Comando da Polícia Militar de Mato Grosso com objetivo de sancionar a violação do dever de aluno no Curso de Formação, mas nada impede nova apuração com a finalidade de aferir a conduta como integrante efetivo da Corporação, com objetivo de coibir ação do militar. Logo, não houve excessivo rigor, ou dupla punição por um mesmo fato, pelo contrário, cada conduta originou a instauração do respectivo procedimento”.

(N.U 0027539-70.2016.8.11.0042, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/04/2019, Publicado no DJE 10/05/2019)

Exaurindo a questão, a Resolução no 02/2019/OE, de 28/03/2019, definiu que compete a

11a Vara Especializada da Justiça Militar:
“Processar e julgar os crimes militares assim definidos em lei e ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalva a competência do Júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidir sobre perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças, os referidos inquéritos, bem como as cartas precatórias criminais de sua competência”.

No pressuposto fático, o apelante requer, precipuamente, que seja declarada a nulidade do ato que determinou a sua exclusão “a bem da disciplina” das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, o revela inequívoco o caráter disciplinar do ato impugnado. Desta forma, considerando que a ação foi proposta perante a Vara Especializada da Fazenda Pública, não há como afastar a incompetência absoluta no caso.

Efeito do recurso, cabe a inversão sucumbencial, com arbitramento de honorários na forma do art. 85, §8o, III, do CPC, na esteira do coerentemente suscitado na letra “g” dos pedidos na petição inicial acerca da condição jurídica de causa de valor inestimável, ao menos até aqui.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3o E 8o DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL
. POSSIBILIDADE.

1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3o, do CPC/1973.

2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3o, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6o, os limites e critérios do § 3o serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária - ou seja, desvinculado dos critérios acima - , teria ficado reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo".

3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi pago na época adequada.

4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3o, do CPC, almejado pela recorrente, porque "o legislador pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8o do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável" e porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ).

5. A regra do art. 85, § 3o, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.

6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8o, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do CPC/2015).

7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.

8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.

9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório.

10. Recurso Especial não provido.

(REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019)

Assim, acorde com o precitado entendimento, a fixação dos honorários advocatícios em R$2.000,00 (dois mil reais) melhor atende aos critérios de equidade e proporcionalidade, dada a singeleza da questão suscitada em preliminar, sem desconsiderar o alongado na peregrinação processual.

Ante o exposto, nos termos do art. 64, §1o, do CPC, acolho a preliminar para declarar a incompetência absoluta do juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá e, via de consequência, desconstituo a r. sentença e determino a remessa dos autos ao juízo da 11a Vara Especializada da Justiça Militar.

Inverto a sucumbência com o arbitramento de honorários advocatícios em R$2.000,00 (dois mil reais).

Prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O TO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 27 DE ABRIL DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o. VOGAL)

Conforme relatado, trata-se de Recurso Apelação Cível interposto por SEBASTIÃO ALVES MADUREIRA contra sentença do juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração em Cargo Público, que acolheu a prejudicial atinente à prescrição, julgando o processo extinto, com resolução do mérito (art. 487, II, do CPC), condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da “condenação” (art. 85, §§2o, 3o e 8o do CPC), ficando suspensa a exigibilidade por força do art. 12 da Lei 1.060/50 (id. 31334044 e 31334048).

O Apelante, em suas razões, suscita a incompetência absoluta da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública, sob fundamento de que a competência para apuração de atos disciplinares militares é da 11a Vara Especializada da Justiça Militar, nos termos do art. 125, §4o, da Constituição Federal.

No mérito, aduz que o pedido de declaração de nulidade do ato de exclusão do apelante das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso é imprescritível, pois violou o princípio da ampla defesa e do contraditório.

Assim, pugnou pelo provimento do recurso.

A eminente Relatora, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO,
acolheu a preliminar de incompetência

absoluta do juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública para julgamento do feito
, por entender que
os §§ 4o e 5o do art. 125 da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a Emenda Constitucional no 45/2004 ampliou o âmbito de atuação da Justiça Militar Estadual, atribuindo-lhe competência para processar e julgar as ações judiciais ajuizadas contra atos disciplinares militares, encontrando-se inserida em sua competência, assim, as demandas anulatórias diretamente decorrentes dos referidos atos disciplinares.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão posta em debate.

Como já dito alhures trata-se de ação Declaratória que tem por objetivo, a anulação do ato administrativo (processo disciplinar), prolatado em 28/07/1995, publicado no BCG n° 38, que excluiu o requerente das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

O MM. Juiz da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, processou e julgou a presente demanda, extinguindo o feito, sob a alegação de que houve a prescrição do direito.

A douta Relatora, com fulcro na Constituição Federal no parágrafo 4o do artigo 125, declarou a incompetência do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública.

Transcrevo a norma constitucional:

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

(...)

§ 4o Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e AS AÇÕES JUDICIAIS CONTRA ATOS DISCIPLINARES MILITARES (grifei), ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (
Redação dada pela Emenda Constitucional no 45, de 2004
).

Denota-se que após a reforma do judiciário, a Justiça Militar passou a ter competência para processar e julgar as ações judiciais contra atos disciplinares militares.

Por este mesmo ângulo, a Resolução no 02/2019/OE, de 28/03/2019, redefiniu e atualizou a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá e, assim, deliberou que a ações judicias contra atos disciplinares militares serão de competência do Juízo da 11a Vara Especializada da Justiça Militar
, ex vi
:

“
11a Vara Especializada da Justiça Militar

- Processar e julgar os crimes militares assim definidos em lei
e ações judiciais contra atos disciplinares militares
, ressalva a competência do Júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidir sobre perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças, os referidos inquéritos, bem como as cartas precatórias criminais de sua competência”.
(grifo nosso)

Desse modo, como o presente caso se discute a anulação de ato administrativo que excluiu o Apelante das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em virtude de punição disciplinar militar. O pedido se encontra abarcado pelo conceito de “atos disciplinares militares”, verifico que a matéria se encontra inserida no âmbito de competência da Justiça Militar.

Nesse sentido já se pronunciou este Palácio da Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSGRESSÃO MILITAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS NA SINDICÂNCIA. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO APLICADA. O JUDICIÁRIO SOMENTE PODE ANALISAR AS DECISÕES ADMINISTRATIVAS SOB CONTEXTO DA LEGALIDADE NÃO PODENDO ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É de competência da Justiça Militar Estadual processar e julgar as ações judiciais contra atos disciplinares (EC no 4504). O ato que se busca anular é disciplinar, haja vista que possui caráter sancionatório, tanto que excluiu o Apelante da Polícia Militar. O ato de exclusão se insere como sanção disciplinar sujeita aos princípios informadores do Poder Disciplinar.
[...] (N.U 0027539-70.2016.8.11.0042, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/04/2019, Publicado no DJE 10/05/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA JUSTIÇA MILITAR – NATUREZA DISCIPLINAR DO ATO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA – HIPÓTESE QUE SE ENQUADRA NA REGRA DO ART. 125, § 4o, DA CF/88 (EC No 45/2004) – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CASTRENSE – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA - POLICIAL EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO – ATO EDITADO PELO COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR – LEGALIDADE – CONSELHO DE DISCIPLINA – ÓRGÃO DE ASSESSORAMENTO – NÃO VINCULAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 13, INCISO IV, DA LEI ESTADUAL N° 3.800/76 - ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL - REPERCUSSÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO - INEXISTÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Restando configurado o caráter disciplinar da exclusão do Policial Militar das fileiras da Corporação, cabe à Justiça Especializada Militar o julgamento da ação, como de fato ocorreu, a teor do art. 125, § 4o, da Constituição Federal (redação conferida pela EC 45/2004).

O prazo para propositura de ação de nulidade de ato administrativo, objetivando a reintegração de policial militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto no 20.910/32. [...]
(N.U 0068422-64.2011.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/10/2013, Publicado no DJE 18/11/2013)

Ante o exposto, acompanho o voto da douta Relatora, e, em face dos fundamentos fáticos e jurídicos aduzidos, para
acolher a preliminar para declarar a incompetência absoluta do juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá e, via de consequência, desconstituo a r. sentença e determino a remessa dos autos ao juízo da 11a Vara Especializada da Justiça Militar.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 24 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

De acordo com os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021